Tribunal: TJBA
Processo: 0502163-52.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0502163-52.2019.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
FREDERICO AUGUSTO FONTOURA LOUREIRO, RITA DE CASSIA DA SILVA

APELADO: ROMEL SANTANA DE ALMADA MARTINS e outros (2)

Advogado(s)
:
FREDERICO AUGUSTO FONTOURA LOUREIRO, RITA DE CASSIA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA.
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
CONFIGURAÇÃO. A
SSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
NÃO CONFIGURADA
.
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
VALIDADE DE DEPOIMENTO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME:

-
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia e pelos
acusados
R.A.B.S. e R.S.A.M. contra sentença que condenou os
réus
pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

-
Condenação aplicada:

R.A.B.S. foi condenado a 05 anos e 06 meses de reclusão, além de 600 dias-multa. R.S.A.M. foi condenado a 04 anos e 02 meses de reclusão, além de 400 dias-multa. Ambos tiveram fixado o regime semiaberto para cumprimento das penas e foi concedido o direito de recorrer em liberdade.

-
Fatos:

Em 05/09/2019, por volta das 18 horas, após denúncia anônima, guarnição policial militar dirigiu-se à Rua João Felipe de Souza Leal, Bairro da Lagoa dos Patos, Lauro de Freitas/BA, onde os denunciados embalavam e distribuíam drogas em casa abandonada. Ao avistarem a presença policial, os réus tentaram empreender fuga, mas foram alcançados.

-
Material apreendido:

Com R.S.A.M. foram encontrados 08 saquinhos de cocaína e um pedaço de tablete de maconha. Com R.A.B.S. foram apreendidos 205 saquinhos de maconha e 10 de cocaína. No local ainda foram encontrados um tablete fechado de maconha, duas balanças de precisão, embalagens plásticas e pinos vazios.

-
Decisão de primeiro grau:

Condenação pelos crimes do art. 33 da Lei 11.343/2006, com absolvição quanto ao crime do art. 35 da mesma lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

-
Recurso do Ministério Público
:
Pleito de condenação dos
réus
nas penas do art. 35 da Lei 11.343/2006 (associação para o tráfico) e afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 em relação ao réu R.S.A.M.

-
Recurso de R.A.B.S.:

Pedido de manutenção da absolvição quanto ao crime do art. 35 da Lei 11.343/2006 e desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime do art. 28 da Lei de Drogas (uso pessoal).

-
Recurso de R.S.A.M.:

Pleito de absolvição quanto ao art. 35 da Lei 11.343/2006, absolvição ou desclassificação do crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, ou alternativamente, aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 em seu grau máximo (2/3) e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

Materialidade e autoria comprovadas
:
A materialidade delitiva encontra-se demonstrada através do Auto de Exibição e Apreensão e confirmada pelo Laudo Pericial. A autoria restou comprovada pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pelas prisões.

-
Validade dos depoimentos policiais:

Os depoimentos prestados pelos policiais militares possuem grande valor probatório quando harmônicos com as demais provas e prestados em juízo sob o crivo do contraditório, como ocorreu no presente caso. Não há qualquer razão lógica para desqualificá-los, sobretudo porque prestados com observância do contraditório e da ampla defesa.

-
Caracterização do tráfico de drogas:

O crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 restou caracterizado pelas circunstâncias das prisões, quantidade e diversidade das drogas apreendidas, forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes, presença de instrumentos típicos da atividade (balanças de precisão, embalagens), demonstrando que a droga se destinava ao fornecimento para consumo de terceiros.

-
Crime de ação múltipla:

O tráfico de entorpecentes é classificado como crime de conteúdo variado ou de natureza múltipla, bastando a prática de um dos núcleos descritos na norma para configurar o delito, sendo desnecessário flagrante no momento exato da comercialização.

-
Impossibilidade de desclassificação:

Não há como acolher o pedido de desclassificação do crime do art. 33 para o art. 28 da Lei 11.343/2006, vez que restaram caracterizadas a materialidade e autoria delitivas quanto ao tráfico de drogas, afastando a tese de uso pessoal.

-
Causa especial de diminuição:

O pedido de aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 em seu grau máximo não merece acolhida, vez que a aplicação em menor percentual restou devidamente fundamentada na sentença.

-
Associação para o tráfico não configurada:

As provas dos autos não comprovaram a estabilidade, permanência e organização exigidas para configuração do crime do art. 35 da Lei 11.343/2006. A mera prisão em área conhecida pelo tráfico não é suficiente para sustentar a imputação, e os depoimentos policiais não demonstraram de forma concreta as elementares indispensáveis à configuração da associação para o tráfico.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

- Recursos conhecidos e desprovidos.

Sentença mantida integralmente em face de seus bem fundamentados fundamentos.

Tese de julgamento:
"A condenação por tráfico de drogas pode ser sustentada exclusivamente por depoimentos de policiais militares quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório e harmônicos com as demais provas dos autos, sendo desnecessário o flagrante no momento exato da comercialização para caracterização do crime de ação múltipla previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006."

- Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º, e 35; CP, art. 44 e seguintes; Lei nº 8.072/90, art. 2º, § 1º.

- Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 125617/PR, Rel. Min. Jorge Mussi; STJ, HC 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello; TJSP, APL 990100956094, Rel. Machado de Andrade, 6ª Câmara de Direito Criminal; TJPR, Processo 8262400, Rel. Rogério Etzel, 5ª Câmara Criminal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Crime nº 0502163-52.2019.8.05.0150
, da Comarca de Salvador-BA, sendo Apelantes e Apelados

RENATO AUGUSTO BISPO SOARES, ROMEL SANTANA DE ALMADA MARTINS

e o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER OS APELOS
E
NEGAR PROVIMENTO
, pelas razões e termos expostos no voto que se segue: